Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu penhora de 30% do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do executado no montante de 30%.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei.
4. O art. 833 do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia.
5. O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência, fator que impede a sua constrição para pagamento da dívida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para desconstituir a penhora sobre o salário do devedor.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021